Tribunal: TJDFT
Processo: 0718790-64.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ASSISTÊNCIA MATERIAL PRESTADA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou a transportadora a pagar à autora o valor de R$1.000,00 (um mil reais), a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) falha na prestação do serviço da ré; (ii) dever de indenizar; (iii) direito da autora à indenização por dano moral; e (iv) redução do valor arbitrado a título de dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo, e somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43, da Lei 9.099/95), hipótese diversa dos autos.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990). E consoante a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe à parte autora a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito; e à parte ré a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito pleiteado.
5. No contrato de transporte de passageiros a obrigação é de resultado, sujeitando-se o transportador aos horários e itinerários contratados, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior, conforme previsto no art. 737 do Código Civil.
6. Incontroverso o fato de que o horário do voo contratado pela autora, trecho Maceió (AL) - São Paulo (SP), para o dia 15/10/2024, não foi observado pela companhia aérea e a autora perdeu o voo de conexão, São Paulo/ Brasília, sendo reacomodada em outro voo para o dia seguinte, o que ensejou o atraso de aproximadamente 7 (sete) horas e, embora a assistência material prestada pela ré (alimentação, transporte e hospedagem), a autora não conseguiu utilizar o voucher alimentação porque os restaurantes do aeroporto estavam fechados.
7. No caso, o contrato não foi cumprido pela transportadora na forma ajustada e ocasionou o atraso aproximado de 7 (oito) horas, superior ao limite tolerável e que atingiu atributos pessoais da autora, justificando a reparação dos danos morais. No mesmo sentido: Acórdão 1985565, 0759180-46.2024.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/03/2025, publicado no DJe: 10/04/2025.
8. O valor arbitrado, segundo os elementos processuais, configura-se razoável, proporcional e guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para representar uma compensação à autora. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada na hipótese.
IV. DISPOSITIVO:
9. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.
10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 737 e 944.
Jurisprudência Relevante Citada: TJDFT, Acórdão 1985565, Rel. ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 28/03/2025.